Tribunal: STF
Processo: RE 1503657
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário (Doc. 27) interposto em face de decisão monocrática (Doc. 25), que negou provimento aos Embargos infringentes apresentados contra sentença que extinguiu o processo de execução ajuizada pela Prefeitura Municipal de Carapicuíba em face da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB/SP, ora recorrida. A decisão recorrida entendeu que a executada goza de imunidade tributária recíproca, em razão de prestar serviço público essencial (Doc. 25).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 27), interposto com base no art. 102, III, a da CF/1988, o Município alega violação ao art. 150, VI, “a”; e 173, § 2º, da CF/1988, ao fundamento de que embora a recorrida seja sociedade de economia mista, atua em concorrência com outras empresas privadas de produção e comercialização de unidades habitacionais e exige pagamento dos usuários, assim não poderia ser beneficiária da imunidade tributária (Doc. 27, fl. 4).



    Sustenta que a contraprestação paga pelo utilizador do serviço é preço do próprio imóvel, que “embora seja inferior ao valor de mercado em razão de subsídios estatais, possibilita a aquisição da propriedade, não a mera fruição ou utilização de um serviço consumível ou esgotável em si mesmo” (fl. 5, Doc. 27).



    Com base nisso, afirma que “diante da existência de caráter econômico e finalidade lucrativa, deve ser tributado o patrimônio, a renda e os serviços prestados pela Recorrida” (fl. 5, Doc. 27).



    Acresce que reconhecer a imunidade tributária em favor da recorrida viola também o princípio da livre concorrência, por conferir vantagem indevida à pessoa jurídica de direito privado (fl. 12, Doc. 27).



    Por fim, pede a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1122 da repercussão geral, ou o provimento do recurso. 



     O apelo foi admitido (Doc. 30).



    É o relatório. Decido.



    Como relatado, a sentença acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal, ao fundamento de que a recorrida faz jus à imunidade recíproca porque desenvolve atividade de responsabilidade do estado, considerada como serviço público essencial, uma vez que, ao construir as moradias populares, está a fazer as vezes do estado na garantia do direito fundamental à moradia.



    No ARE 1.289.782/SP-RG, Rel. Min. NUNES MARQUES, esta CORTE reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional debatida nestes autos. 



    A matéria corresponde ao Tema 1.122, no qual se discutirá a aplicação da “imunidade tributária recíproca em favor de sociedade de economia mista prestadora de serviço público relativo à construção de moradias para famílias de baixa renda”.



     O acórdão está assim ementado:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CONSTRUÇÃO DE MORADIAS VOLTADAS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente (Tema 1122). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente